Tribunal: TJBA
Processo: 0504748-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504748-15.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, SAULO BAQUEIRO CEREJO, LORENA ANN PEREIRA REZENDE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DO VALOR COBRADO PELO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS N. 8.421/13, 8.464/13 E 8.473/13. INOBSERVÂNCIA DE IRREGULARIDADES MATERIAIS OU FORMAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO PLENÁRIO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUMENTO DOS VALORES COBRADOS ATRAVÉS DO IMPOSTO. RESPEITO À LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8.464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA “TABELA PROGRESSIVA – TERRENOS”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0504748-15.2014.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo apelante TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA e apelado MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões,____de____________de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça